Tribunal: TJDFT
Processo: 0733995-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733995-56.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS RECORRIDA: FLAVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, atuando de forma incompatível ou inadequada (art. 32 da Lei 8.906/1994; art. 186 e 927 do Código Civil; art. 14, § 4° da Lei 8.078/1990). 2. A relação de confiança que se estabelece entre cliente e advogado impõe a esse, dentre inúmeras outras obrigações, o dever de informação e absoluta transparência, incluindo a proibição de locupletamento, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou por interposta pessoa; a recusa injustificada de prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele, a conduta incompatível com a advocacia (arts. 31, 32, 34 XX, XXI e XXV da Lei 8.906/1994). Conforme previsto no Código de Ética da OAB, a conclusão satisfatória ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas pelo cliente, em qualquer momento (art. 9°). 3. Ainda que tenha procuração com poderes especiais, ao levantar valores em nome da parte que o constituiu, o advogado se torna fiel depositário, cuja responsabilidade somente cessa após a prestação de contas e o repasse dos valores ao cliente. Afinal, o fato mais importante para a parte vencedora em uma demanda judicial é o efetivo recebimento do bem da vida pretendido. 4. Tanto o levantamento dos valores pertencentes à apelada, quanto o não repasse pelo advogado, que sacou o numerário e o reteve por mais de um ano, repassando à cliente somente após ter sido destituído, confrontado e ter tido a conduta investigada em inquérito policial por crime de apropriação indébita, constituem fato incontroverso. Desde a época da expedição do alvará, assim como nos meses posteriores, o advogado foi questionado várias vezes pela cliente, mas, mesmo já tendo sacado o numerário, sempre respondia que não tinha conhecimento, alterando a verdade da situação e negando que os valores já estivessem disponíveis. Somente mais de um ano após o levantamento dos valores pelo apelante, e mediante iniciativa da própria apelada, que procurou a serventia judicial, que lavrou certidão atestando a situação, é que a cliente soube que os valores há muito tempo já haviam sido liberados e sacados por seu advogado. E, ao contrário do sustentado pelo apelante, ao longo desse período, foi cobrado diversas vezes sobre o recebimento de valores, o que expressamente negava. Trata-se de retardamento prolongado e de sucessivas omissões que sequer foram esclarecidas. Além de ferir a ética profissional, a conduta do apelante causou efetiva quebra da confiança na relação estabelecida com a apelada, violando a boa-fé objetiva. Nesse contexto, configurada causa suficiente para a resolução do contrato e revogação do mandato, como definido em sentença. 5. Por se tratar de encargo legal e ônus relevante, tão logo disponível o numerário em favor da cliente, deveria o advogado ter comunicado e repassado o valor correspondente à contratante, sobretudo porque inexistente alegação ou demonstração de óbice para o cumprimento da obrigação. Evidenciado o levantamento da quantia e o fato do não repasse voluntário e oportuno ao seu titular, traduzindo indevido retardamento, cabível a incidência dos encargos moratórios, legais e contratuais, pois, como bem destacado em sentença, raciocínio contrário ultimaria por condescender com a não observância do princípio da boa-fé objetiva e com o enriquecimento ilícito da parte contratada em detrimento da contratante. Igualmente deve ser mantida a determinação de restituição da diferença correspondente ao valor maior cobrado referente ao recolhimento de custas para o cumprimento de sentença, posto que nenhuma despesa ou serviço adicional foi comprovado, como exigia o próprio contrato, além do que deveria ter sido previamente especificado. 6. As verbas pertinentes aos honorários contratuais e sucumbenciais não se confundem. Aqueles são convencionados em contrato, antecipadamente ou com cláusula de êxito, e pagos pelo cliente. Estes, por sua vez, decorrem da sucumbência fixada em juízo, sendo pagos pela parte contrária. No caso, foi assegurado o direito do advogado aos honorários de sucumbência, assim como a percepção dos honorários contratuais, pactuados com cláusula de êxito, sobre os valores efetivamente calculados e alcançados durante a atuação do escritório. Sobre o numerário posteriormente apurado e obtido por depósito efetuado nos autos sob trabalho e responsabilidade do novo escritório, incabível a pretendida incidência de honorários contratuais. 7. O advogado que, descumprindo as determinações legais de prestação de contas e de repasse dos valores devidos ao cliente, retardando-a injustificadamente, deve responder pelos danos ocasionados com sua conduta. Esse dever de indenizar não decorre do mero inadimplemento contratual, mas da quebra da confiança estabelecida entre as partes, da transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional. 8. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a retenção indevida pelo advogado de valores pertencentes ao cliente, resultantes do êxito de demanda judicial, extrapola o simples descumprimento contratual e configura dano moral indenizável. 9. No caso, patente a abusividade da conduta do advogado, que se apropriou indevidamente de valores significativos pertencentes à cliente sem dar nenhuma satisfação; que omitiu dolosamente o recebimento, por mais de um ano, apesar das cobranças e reiterados questionamentos; que causou transtornos à apelada, que precisou buscar a serventia judicial para ter conhecimento da situação negada pelo advogado; que, além da necessidade de contratar novo profissional, de solicitar a suspensão de alvarás, de registrar ocorrência policial e de mover ação contra o apelante. A situação vivenciada, devidamente contextualizada, extrapola o mero dissabor cotidiano. Além de suportar a frustação pela injusta violação da boa-fé, da confiança e da transparência por aquele que havia sido contratado para representá-la, configurando abuso profissional (conduta grave) e ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual eventual, tal significa acontecimento relevante suficiente a infligir à apelada sofrimento pela situação e pela injusta privação de quantia monetária expressiva, que havia investido na compra de um imóvel, que poderia servir para melhor atender a suas necessidades e qualidade de vida, e que fazia mais de três anos que buscava reaver. 10. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado o valor indenizatório definido em sentença, que além de não destoar do que vem sendo razoavelmente reconhecido pela jurisprudência, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente e sem nenhum respaldo probatório pelo apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 11. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 668 do Código Civil e 34, inciso XXI, da Lei 8.906/1994, sustentando que restou comprovado que o segundo recorrente atuou como causídico da recorrida, e a ela prestou contas do pagamento feito diretamente em sua conta, do qual foram levantados os valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais; b) artigo 320 do Código Civil, argumentando que também há provas de que todo e qualquer valor reclamado pela recorrida foi devidamente quitado; c) artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, defendendo que cabe ao patrono da causa o pagamento pelo seu trabalho entabulado em contrato firmado entre as partes. Afirma que, em razão do caráter alimentar, os honorários advocatícios podem ser levantados nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, como ocorreu no caso concreto; d) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução da verba arbitrada a título de indenização por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por ter sido fixado em valor exorbitante. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 320 e 668, ambos do Código Civil e 34, inciso XXI, da Lei 8.906/1994. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 85, §14, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que, para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 29/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025